Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. LIMITES DA CURATELA. REALIZAÇÃO EXAME PSICOSSOCIAL. NECESSIDADE. CONFIRMAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PROTEÇÃO DOS INTERESSES DO CURATELADO. A alteração introduzida na legislação civil pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) não modificou o princípio maior que rege o instituto da interdição, ou do processo que define os termos da curatela, qual seja, a proteção integral dos interesses do incapaz. Em que pese a mudança operada, a responsabilidade atribuída ao curador deverá ser fixada de acordo com a situação específica do interditando, no que se refere à extensão de sua capacidade de entendimento e desenvolvimento mental, o que recomenda a realização de exame psicossocial para aferição do estado do curatelando e confirmação de outras provas juntadas aos autos.